Tribunal: TJDFT
Processo: 0737323-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737323-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GUILHERME DOS SANTOS AGRAVADO: ADAILTON DA SILVA SOUSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ GUILHERME DOS SANTOS contra decisão de ID 208039615 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por ADAILTON DA SILVA SOUSA, que indeferiu a gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que não possui condições econômicas de arcar com as despesas processuais; que a declaração de hipossuficiência possui previsão relativa de veracidade; que apresentou comprovação documental da hipossuficiência; que se encontra em situação de superendividamento. Requer, liminarmente, a concessão da gratuidade de justiça, o que pretende ver confirmado no mérito. Por intermédio do despacho de ID 63741208, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante juntou a petição de ID 64286329. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A antecipação dos efeitos da tutela demanda a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. O contracheque de ID 207760847 (autos de origem) demonstra o recebimento de renda mensal bruta equivalente a R$ 18.458,70, superior ao parâmetro estabelecido na mencionada resolução. Ainda que a parte comprove a existência de empréstimos consignados, no valor de R$ 6.936,00, o saldo remanescente se revela apto a arcar com as despesas processuais, sem olvidar que o endividamento voluntário da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a agravante apresente elementos suficientes, indefere-se a gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 23 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora